Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-42.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002558-42.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ASSIS COUTINHO SUCESSOR: ANA MARIA COUTINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se, por publicação, ANA MARIA COUTINHO a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, diligencie para que o juízo da execução encaminhe a esta Coordenadoria a comunicação do deferimento da habilitação dos sucessores do credor falecido ASSIS COUTINHO, com a indicação da meeira (se houver) e de todos os sucessores, acompanhado do quinhão de cada um. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios